Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-16.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703069-16.2022.8.07.0015 RECORRENTES: VEGETAL AGRONEGÓCIOS LTDA E OUTROS RECORRIDO: GERALDO MAGELA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO. INCAPACIDADE. PROVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O indeferimento da prova pericial para se aferir a plena capacidade do contratante no momento da celebração do negócio constitui cerceamento de defesa se a pretensão anulatória se funda, entre outros, na alegação de incapacidade civil e de vício de consentimento 2. Deu-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos artigos 370, 464, § 1o, inciso II, 472, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Para tanto, aduzem que a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa não se configura quando o juiz, de forma fundamentada, entende que o acervo probatório constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia. Suscitam dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 370 e 464, ambos do CPC, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Asseveram que o magistrado pode indeferir a produção de prova pericial, para fins de comprovação da incapacidade civil, quando os documentos demonstrarem a continuidade do exercício da vida civil, sobretudo quando não há registro de ação de interdição promovida pelos familiares. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que os recorrentes interpuseram o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar também suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa aos artigos 370, 464, § 1o, inciso II, 472, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.651.719/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, sobre ter ocorrido cerceamento de defesa, o acórdão consignou que “o indeferimento da prova pericial para se aferir a plena capacidade do contratante no momento da celebração do negócio constitui cerceamento de defesa se a pretensão anulatória se funda, entre outros, na alegação de incapacidade civil e de vício de consentimento” (ID 60529533). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao apontado dissídio interpretativo em relação aos artigos 370 e 464, ambos do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.009.649/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020